Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743686-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KAUAN MURILLO DE SOUZA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA DE SOUZA RODRIGUES D E S P A C H O Torno sem efeito a decisão de ID no 66756481, em razão do inequívoco erro material nela contido, uma vez que o processo em trâmite no juízo singular ainda não foi sentenciado. Em face do exposto, julgo prejudicados os embargos de declaração de ID no 67067863. Publique-se. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste a respeito do mérito do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 09 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator